Tribunal: TJSP
Processo: 2285915-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Seguro – Ação de execução – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica não acolhido – Incidência de honorários de advogado a favor do vencedor – Entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça – Decisão agravada que não havia fixado a verba honorária e deve ser alterada – Recurso provido.